Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708068-07.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. PARTICULAR IMPORTÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA. APREENSÃO DO ARTEFATO DISPENSÁVEL. PROVA OBTIDA POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANTIDAS. DESLOCAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MONTANTE ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo é medida que se impõe. 2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo é suficiente para fundamentar um juízo condenatório quando além de coerente e harmônica, for corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese. 3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. 4. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. 5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Utilizado patamar um pouco inferior, mantém-se a pena aplicada, inexistindo excesso. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, ante à ausência de elementos necessários para a comprovação da autoria do delito, sob o argumento de que a condenação está baseada, exclusivamente, em elementos colhidos na fase pré-processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “do confronto das versões dos réus, da palavra da vítima e dos elementos de prova juntados aos autos, vê-se que as declarações dos recorrentes apresentam incongruências não justificadas. Por fim, registre-se que, em Juízo e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima afirmou ter sido capaz de reconhecer dois dos três autores, os recorrentes, o que colocou uma pá de cal sobre a questão. Nesse contexto, se de um lado temos a palavra da vítima e o reconhecimento dos réus, somado ao depoimento do policial; de outro, há a versão dos réus, que se mostra desprovida de qualquer base probatória, pelo que inviável o pleito absolutório” (ID 29305735). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “(...) tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025